Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0737854-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ENALDO DOS SANTOS LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor de Enaldo dos Santos Leite contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar. Ele cumpre quinze anos e cinco meses de reclusão por infringir os artigos 157, § 2o, do Código Penal, 33, da Lei 11.343/2006, e 29, § 1o, inciso I, da Lei 9.605/1998, tendo progredido ao regime semiaberto em 16/04/2019 e autorizado ao trabalho externo na NOVACAP, pelo Convênio FUNAP, com saídas temporárias. Todavia, os benefícios foram suspensos por causa da pandemia, deixando-se-lhe recolhido em um regime equiparado ao fechado. Alegando indevida regressão de regime, pediu prisão domiciliar com monitoração eletrônica. A liminar foi indeferida no dia 04/09/2020, no ID 19411628, ressaltando-se que estava recolhido em presídio com condições de propiciar o regime semiaberto, não se vislumbrando regressão no regime da pena durante a situação excepcional vivida nesta pandemia. A suspensão do trabalho externo e das saídas temporárias foram determinadas como medida para prevenção e contenção de transmissão do novo coronavírus. A Assessoria de Comunicação Social do Tribunal divulgou nota na intranet[1] sobre as ações do Juízo da Vara de Execuções Penais para retomada dos benefícios externos dos presos, programada para 14/09/2020, e para assegurar as visitas presenciais a partir de 16/09/2020. Destacou o reconhecimento da remição ficta em favor de todos que tiveram o benefício do trabalho externo suspenso em razão da pandemia, inclusive solicitando ao Governador do Distrito Federal a manutenção do pagamento daqueles que recebiam a remuneração pela FUNAP. Assim, considerando o retorno dos benefícios externos e que não mais subsistem os fundamentos da impetração, intime-se a impetrante para manifestar sobre o interesse no julgamento feito no prazo de cinco dias. No silêncio, será presumido o desinteresse e reconhecida a prejudicialidade do writ diante da perda superveniente do objeto. Brasília, 08 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] por ACS — publicado 21/08/2020 07h00, última modificação 21/08/2020 09h49